Tribunal: TJDFT
Processo: 0740197-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OBJETO. INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO. DINÂMICA DO ACIDENTE. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO INVOCADO PELO AUTOR. MATÉRIA CONTROVERSA. RESOLUÇÃO ANTECIPADA MEDIANTE CONSIDERAÇÃO DE LAUDO POLICIAL INCONCLUSIVO. PROVAS PERICIAL E ORAL. LAUDO COMPLEMENTAR. PRODUÇÃO INDISPENSÁVEL. POSTULAÇÃO. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRETENSÃO AUTORAL. NÃO ACOLHIMENTO. FUNDAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. QUALIFICAÇÃO. MATÉRIA FÁTICA CONTROVERSA. SUBSISTÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PROVA POSTULADA. VIABILIZAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE. SENTENÇA. NULIDADE. QUALIFICAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. Na ação em que a elucidação da matéria de fato afigura-se imprescindível para o correto deslinde da lide, à parte que postulara a produção de provas assiste o direito de vê-las realizada quando sua efetivação, a par de não se mostrar excessiva, impertinente ou protelatória, é necessária para a exata apreensão da matéria de fato, permitindo seu adequado enquadramento, de modo que não se afigura viável que, sob essa moldura, o Juiz da causa, ainda que destinatário final da prova, repute como suficientes os documentos colacionados e as alegações deduzidas pelos litigantes, olvidando a realização da instrução que poderá ser fundamental para o perfeito enquadramento dos fatos, influenciando, em última síntese, o julgamento da demanda.
2. Afigurando-se indispensável a aferição da dinâmica do acidente de trânsito para fins de definição do culpado pela produção do evento danoso e se o autor, imprecando culpa ao réu, faz jus às indenizações almejadas, porquanto a subsistência, gênese e extensão dos danos que o atingiram encerram fatos constitutivos e impeditivos ou modificativos do direito invocado (CPC, art. 373, I e II), a resolução antecipada da pretensão, com rejeição do pedido indenizatória, sem dilação probatória e fiada em laudo pericial inconclusivo quanto à dinâmica do evento danoso, porquanto sua apuração demanda a apreensão da conduta dos envolvidos no sinistro nos momentos que antecederam a colisão, encerra cerceamento de defesa, pois obstada a parte de produzir prova apta a subsidiar a elucidação do litígio e o direito invocado, determinando a cassação do provimento singular como expressão do devido processo legal (CPC, art. 369).
3. De conformidade com regra comezinha de direito processual, às partes são assegurados todos os meios de provas possíveis para a comprovação do direito que perseguem em Juízo, desde que guardem correlação lógica com os fatos que necessitam ser provados e se apresentem aptos a subsidiar a elucidação da controvérsia, de forma que, insuficiente o substrato material do aduzido e não derivando a controvérsia de matéria exclusivamente de direito, estando, ao invés, permeada por questões fáticas que demandam dilação probatória, resta por obstado que a ação seja julgada sem a incursão probatória demandada pela parte autora por estar-lhe afetado o ônus de evidenciação dos fatos constitutivos do direito invocado e assistir-lhe o direito subjetivo de valer-se todos os meios de prova legalmente admissíveis para aparelhá-lo (CPC, arts. 369 e 373, I; CF, art. 5o, LV).
4. Apelação conhecida e provida. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença cassada. Unânime.